Tribunal: TJDFT
Processo: 0746330-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO N.: 0746330-47.2020.8.07.0000 EMBARGANTE: SANTA MIANTE DE LIMA, FABIO ROBERTO DE LIMA, JOSE CELIO DE LIMA, MARIA CLAUDIA NEVES DE LIMA, MARIA LUIZA DE LIMA, MARIA MARTA DE LIMA, NILZA MARIA DE LIMA EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos no. 0717539-65.2020.8.07.00010721398-89.2020.8.07.0001, que rejeitou sua impugnação à liquidação provisória sentença. Em breve síntese, narra tratar-se na origem de cumprimento provisório de sentença com fundamento na Ação Civil Pública no. 94.0008514-1, na qual pretendeu o Ministério Público Federal o reconhecimento de cobrança irregular por parte do agravante, que teria cobrado dos ruralistas valor superior ao contratado em empréstimos rurais, ante a aplicação de indexador diverso do contratado no mês de março de 1990. Sustenta a inviabilidade de liquidação ou cumprimento provisório de sentença, tendo em vista que o e. Superior Tribunal de Justiça concedeu tutela de urgência aos embargos de divergência no REsp no. 1.319.232/DF, no qual se discute a legalidade da correção monetária e juros de mora incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, segundo índices oficias de remuneração básica da caderneta de poupança. Diz, ainda, que na Reclamação no. 34.966/RS, aquela mesma Corte determinou a suspensão de todos os processos que discutam os índices aplicáveis às Cédulas de Crédito Rural, bem como a legalidade da correção monetária e juros de mora incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública. Discorre acerca de sua ilegitimidade passiva para a lide, tendo em vista que, após a medida provisória no. 2.196-3/2001, a maioria dos créditos inadimplidos e incluídos na Securitização foram cedidos à União, passando para a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional a responsabilidade pela cobrança desses ativos, cessando a ingerência do Banco do Brasil sobre tais valores. Suscita a incompetência da Justiça Estadual, tendo em vista que presente interesse da União Federal e do Banco Central do Brasil, a atrair a competência da Justiça Federal. Diz, ainda, ser hipótese de litisconsórcio passivo necessário entre o Banco do Brasil e tais entes, ou ao menos de chamamento ao processo. Sustenta que os agravados possuem domicílio em Andradas-MG, de forma que não se afigura legítimo o ajuizamento da ação no foro de Brasília, sobretudo porque as cédulas de crédito também foram firmadas no seu domicílio. Insurge-se contra a obrigação de apresentação de documentos necessários à prova do direito dos agravados, sobretudo em razão do tempo transcorrido relativamente à guarda, e contra a fixação do termo a quo para a incidência de juros de mora. Aduz a necessidade de atribuir-se a este Agravo de Instrumento efeito suspensivo. No mérito, postula a reforma da decisão agravada, nos termos da fundamentação exposta. Na decisão de Id. 20765270 deferi a liminar para conceder efeito suspensivo ao presente agravo. Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 20862649). Em face da decisão que atribuição o efeito suspensivo ao presente recurso, os agravantes opõem Embargos de Declaração, com vista a correção de premissa equivocada, argumentando que não mais persiste a suspensão determinada pelo REsp no. 1.319.232/DF. Pugnam, assim, pelo conhecimento e provimento dos embargos, para sanar o vício apontado, com a atribuição de efeitos infringentes ao julgado (Id. 20963722). É o relato do necessário. Decido. Conforme relatado, cuida-se, na origem, de cumprimento provisório de sentença com fundamento na Ação Civil Pública no. 94.0008514-1, na qual pretendeu o Ministério Público Federal o reconhecimento de cobrança irregular por parte do agravante, que teria cobrado dos ruralistas valor superior ao contratado em empréstimos rurais, ante a aplicação de indexador diverso do contratado no mês de março de 1990. Por ocasião da impugnação ao cumprimento de sentença, o ora agravante abordou, dentre outras coisas, a questão referente aos limites da competência territorial da Ação Civil Pública ora executada, nos termos do artigo 16 da Lei no. 7.347/85 (Id. 70187790 - Pág. 02 - dos autos de origem). A Juíza a quo rejeitou a sua alegação, sendo a matéria uma das insurgências do presente recurso. Sucede que o Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE no. 1.101.937, reconheceu a repercussão geral do tema relativo ao artigo 16 da Lei no. 7.347/85 em julgado assim ementado: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 16 DA LEI 7.347/1985, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 9.494/1997. CONSTITUCIONALIDADE. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. 1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3o, da Constituição, a questão acerca da constitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985, com a redação dada pela Lei 9.494/1997, segundo o qual a sentença na ação civil pública fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator. 2. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC” (TEMA 1.075 - sem grifos no original). Posteriormente, ainda foi esclarecido pelo Pretório Excelso que: “A respeito dos pontos agitados pelo embargante, convém esclarecer: serão suspensos os processos nos quais esteja pendente de deliberação a aplicação do art. 16 da Lei 7.347/1985. A diretriz vale para processos em qualquer grau de jurisdição; seja qual for a fase em que estejam (conhecimento, cumprimento de sentença, ou execução); independentemente da matéria em discussão; individuais ou coletivos. Agora, uma observação se faz necessária: os processos em que tal questão não tenha sido invocada, ou sobre a qual já exista decisão preclusa, evidentemente não devem ser paralisados. Reitere-se: a ordem de suspensão também alcança processos em fase de cumprimento de sentença, ou de execução, além de ações rescisórias – DESDE QUE, NESSES ESPECÍFICOS PROCEDIMENTOS, TENHA SIDO SUSCITADA A APLICAÇÃO DO ART. 16 DA LEI 7.347/1985, E QUE ESTA QUESTÃO AINDA NÃO ESTEJA DEFINITIVAMENTE RESOLVIDA. Finalmente, é permitido aos órgãos julgadores decidir a incidência do art. 16 da Lei 7.347/1985, desde que a fundamentação seja alheia aos argumentos colocados em jogo neste leading case. Exemplificativamente: a alegação é intempestiva, ou preclusa. Excetuadas estas motivações, absolutamente estranhas ao que se discute neste RE com repercussão geral, cabe enfatizar, pela última vez: não deve prosseguir qualquer processo em que tenha sido aventada a aplicabilidade, ou não, do art. 16 da Lei 7.347/1985, se tal ponto estiver na expectativa de solução definitiva. Por todo o exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, SEM EFEITOS INFRINGENTES, APENAS PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS. Indefiro a Petição 26.049/2020. Prejudicada a Petição 24.802/2020. Publique-se” (grifos acrescidos). Portanto, foi determinada pela Suprema Corte a suspensão dos todos os processos que tratem sobre a aplicabilidade ou não do artigo 16 da Lei no. 7.347/85 (limites da competência territorial do órgão prolator). Assim, em cumprimento ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal, impõe-se atribuir efeito suspensivo ao presente recurso, bem como a liquidação de sentença aviada pelos ora agravados, até julgamento definitivo do RE no. 1.101.937 (Tema 1.075). Além do mais, cumpre ressaltar que, nos autos do EREsp no. 1.319.232/DF, referente à ação coletiva ora executada, foi deferido, em 13/08/2020, novo efeito suspensivo ao recurso, para sobrestar o julgamento do Recurso Extraordinário interposto naqueles autos até o julgamento do RE no. 1.101.937 pelo STF (Tema 1.075), em razão da repercussão geral da matéria. Desse modo, também por este motivo, deve o julgamento do presente recurso permanecer suspenso. Conclusão Diante do exposto, SUSPENDO o trânsito deste agravo e da liquidação de sentença aviada pelos agravados até o julgamento do Recurso Extraordinário no. 1.101.937 (Tema 1.075). Comunique-se ao eminente juiz da causa. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de novembro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator